Tribunal: TJDFT
Processo: 0741093-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. SÍNDROME DE DOWN. TRATAMENTO CONTÍNUO. COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INVIABILIDADE FINANCEIRA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A coparticipação nos tratamentos de saúde, quando prevista contratualmente, não é ilegal, desde que seja aplicada de forma razoável e não inviabilize o acesso ao tratamento, conforme entendimento do STJ.
2. A alegação de dificuldade financeira para arcar com a coparticipação deve ser comprovada, não bastando a simples afirmação de inviabilidade sem demonstração concreta da abusividade da cláusula correspondente.
3. No caso em exame, a decisão agravada reconheceu a necessidade de tratamento multidisciplinar (fonoaudiologia, psicoterapia e terapia ocupacional) para a paciente portadora de Síndrome de Down e cardiopatia congênita, mantendo a coparticipação contratual. A falta de provas de que a cobrança inviabilizará o tratamento impede o afastamento da coparticipação nesta fase processual.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.